Tribunal: TJMT
Processo: 0000298-97.2010.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000298-97.2010.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso (APELANTE), GIVALDO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 550.285.351-91 (APELADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), CELIA DE PAULA TONARQUE - CPF: 004.978.498-60 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFASTAMENTO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - NÃO CONFIGURADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Para declarar-se a prescrição do crédito tributário faz-se necessário não só a inércia do titular do direito e a continuidade dessa inércia por determinado lapso de tempo, mas, concomitantemente, a verificação de que tal conduta tenha decorrido por culpa voluntária do exequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, proposta em desfavor de
Givaldo Rodrigues Pereira
em que o juízo
a quo
julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, II, do CPC, pela ocorrência da prescrição.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, que o prazo prescricional foi interrompido quando foi proferido o despacho inicial, em 17.02.2010, não tendo se consumado o prazo prescricional do crédito tributário.

Sustenta que não ocorreu a prescrição intercorrente, já que não houve inércia ou desídia no andamento do feito que lhe possa ser atribuído.

Assevera que ocorreu demora por parte do Poder Judiciário no cumprimento de seus atos, já que o despacho inicial ordenando a citação do executado foi cumprido em abril de 2012, muito embora o despacho tenha sido proferido em fevereiro de 2010; que os autos foram remetidos equivocadamente à União; que em junho de 2013 requereu o sobrestamento do feito pelo prazo de cento e vinte dias, o qual só restou deferido em novembro de 2014 e a certidão de transcurso do prazo de sobrestamento foi em fevereiro de 2016, mediante remessa dos autos. Requer aplicação da Súmula 106 do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito executivo.

Apresentada as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença. Outrossim,

requereu a fixação de honorários, nos termos do art. 85 do CPC.

Instado a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça aduziu ser desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, proposta em desfavor de
Givaldo Rodrigues Pereira
em que o juízo
a quo
julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, II, do CPC, pela ocorrência da prescrição.

In casu
, verifica-se que as razões recursais merecem acolhimento.

Nesse sentido, importante expor a cronologia dos fatos.

A Inicial desta Execução foi distribuída em 29.01.2010 e o despacho que ordenou a citação em 17.02.2010.

Em certidão datada de 25.04.2012, ou seja, dois anos após ter sido determinada a citação do executado, informou-se que os valores necessários ao pagamento do Oficial de Justiça estavam pendentes.

Como asseverado pelo recorrente, os autos equivocadamente foram enviados para a Fazenda Pública Nacional, que não mantem qualquer relação com este feito, sendo possível à Fazenda Pública Estadual se pronunciar apenas em junho de 2013, o qual pugnou pelo sobrestamento do feito pelo prazo de cento e vinte dias, visando promover o pagamento da diligência supra.

Na data de 21.11.2014, passado um ano e meio, por certidão (ato ordinatório), é que se certificou que o feito seria paralisado pelo prazo requerido, inobstante por um simples cálculo cronológico já se verificasse o seu transcurso.

Por conseguinte, em julho de 2015, nova certidão fora confeccionada, para então informar o transcurso do prazo de suspensão requerido pelo exequente.

Pelo juízo monocrático, na data de 23.11.2015 foi determinado a remessa dos autos à FPE, o qual pugnou por novo sobrestamento pelo prazo de sessenta dias.

Na data de 19.08.2016, o Oficial de Justiça certificou o cumprimento do mandado de citação, o qual restou frutífero.

Pelo executado, então, foi apresentada exceção de pré-executividade, pugnando pelo reconhecimento da prescrição.

Pela Fazenda Pública foi pugnado pela rejeição, a fim de que o executivo fiscal tivesse seu regular prosseguimento.

Por fim, na data de 23.102017 foi prolatada sentença de extinção do feito, de que ora se recorre.

Demonstra-se nítido, na hipótese, que houve a demora por parte do Judiciário no cumprimento de seus atos. Em que pese ter passado mais de cinco anos entre a data da propositura do feito e a prolação da sentença, impõe-se que seja afastada a prescrição, pois não decorreu da culpa do exequente.

Aliás, a respeito da matéria, a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça assim disciplina:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Nesse sentido, confira-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN ANTES DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LC 118/2005. INTERPRETAÇÃO EM CONJUNTO COM O ART. 219, § 1º, DO CPC. RECURSO ESPECIAL 1.120.295-SP, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SÚMULA 106/STJ.

1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.120.295-SP, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Luiz Fux, consignou entendimento segundo o qual o art. 174 do CTN deve ser interpretado conjuntamente com o § 1º do art. 219 do CPC, de modo que, "se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição", salvo se a demora na citação for imputável ao Fisco.

2.
Na hipótese, conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, a Execução Fiscal foi ajuizada antes do termo final do prazo prescricional, e a demora da citação ocorreu por falha exclusiva do mecanismo judiciário. Assim, o efeito interruptivo da citação deve retroagir à data da propositura da ação. Inteligência da Súmula 106/STJ. Precedentes do STJ.

3. Ademais, o afastamento da Súmula 106-STJ requer inevitavelmente o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula 7-STJ.”
(REsp 1102431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9.12.2009, DJe 1.2.2010). (destaquei)

Esta Corte assim já se pronunciou. Vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTAMENTO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
. Para declarar-se a prescrição do crédito tributário faz-se necessário não só a inércia do titular do direito e a continuidade dessa inércia por determinado lapso de tempo, mas, concomitantemente, a verificação de que tal conduta tenha decorrido por culpa voluntária do exequente. Comprovada que a Fazenda Pública não se manteve inerte, tampouco foram observadas as hipóteses dos §§ 2º e 4º do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser cassada.”
(N.U 0001758-43.2010.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019). (destaquei)

Na hipótese, se o feito executivo foi proposto antes de percorrido o prazo prescricional e a tramitação do feito foi demasiadamente precária, notadamente por conta do trâmite interno da secretaria e, desse modo, não há que se penalizar o Estado pela ocorrência da prescrição, que não se opera nessas situações.

Impõe-se, pois, a retificação da sentença que extinguiu o feito pela ocorrência da prescrição.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020